Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718033-64.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA RECORRIDOS: JONAS MOTORS LTDA - ME, EDSON JACINTO FILHO, CESAR HENRIQUE LOPES, CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. Nos termos do entendimento do excelso STF, no bojo do RE 1.293.791/DF, não é cabível a penhora de bem de família decorrente de obrigação de fiança concedida em contrato de locação de imóvel comercial e, assim, considerando que o Agravante, que figura como fiador do contrato, comprovou que o imóvel penhorado enquadra-se no conceito legal de bem de família, impõe-se a confirmação da decisão que desconstituiu a penhora que incidiu sobre o referido bem. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 3o, inciso VII, da lei 8.009/1990, afirmando ser legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial, em virtude da exceção legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados de diversos tribunais. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega contrariedade aos artigos 5°, 6o e 170, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Cesar Henrique Lopes e Jonas Motors Ltda-me, em petição de ID 25190451, informam que o advogado CRISTIANO GONCALVES MENNA BARRETO, OAB/DF 27862 deixou de ser advogado do processo com o substabelecimento juntado no dia 2/7/2018, sem reservas de poderes, ao advogado DIEGO FERNANDES DO NASCIMENTO, OAB/DF 27.862, motivo pelo qual requerem o descadastramento. Em contrarrazões, Carlos Henrique Lopes Ribeiro requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados NAUÊ BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785 e BEATRIZ PINHEIRO REZENDE, OAB/GO 59.159. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos REsps 1.822033/PR e 1822040/PR (Temas 1.091), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "Penhorabilidade (ou não) do bem de família de propriedade do fiador dado em garantia em contrato de locação comercial", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante a “Penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação" ( RE 1307334 – Tema 1.127), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Determino o descadastramento do advogado CRISTIANO GONCALVES MENNA BARRETO, OAB/DF 27862, em razão do substabelecimento, sem reservas de poderes, ao advogado DIEGO FERNANDES DO NASCIMENTO, OAB/DF 27.862(ID 25190451), bem como que todas as publicações de Carlos Henrique Lopes Ribeiro sejam feitas em nome dos advogados NAUÊ BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785 e BEATRIZ PINHEIRO REZENDE, OAB/GO 59.159. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023